Tribunal: STF
Processo: HC 268075
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, com o benefício da suspensão condicional da pena por 2 anos, pela prática do crime de posse de entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do Código Penal Militar).

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Impetração na qual se busca a celebração de acordo de não persecução penal (ANPP); subsidiariamente, a absolvição do paciente ou o reconhecimento da atenuante do art. 72, I, do Código Penal Militar, com a fixação da pena abaixo do mínimo legal.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. Ilegalidade não evidenciada. 

    4. A instância ordinária concluiu pela suficiência do conjunto probatório que embasou a condenação do paciente, de modo que qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, inviável nesta sede processual. 

    5. A atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (RE 597.270-QO-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, DJe 5/6/2009).

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.